Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-95.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-95.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA

APELADO: MINELUCIA FERREIRA CASTRO QUEIROZ

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

ASB00

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
MUNICÍPIO.

SENTENÇA
DE MÉRITO
.
I
NTIMA
ÇÃO
PESSOAL, POR CARGA, REMESSA OU MEIO ELETRÔNICO.
INEXISTÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL
QUE
NÃO ATENDE AOS FINS DO ART. 183, § 1º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. TEMPESTIVIDADE.
RECONHECIMENTO.
SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS CASSADA. RECURSO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000050-95.2021.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE REMANSO e como apelada MINELUCIA FERREIRA CASTRO QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.